Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713867-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES RECORRIDO: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL SUPERIOR AO DA LOCAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNATÓRIA. 1. Indefere-se o pleito de gratuidade de justiça diante da dimensão econômica da lide, envolvendo aluguel mensal que se aproxima de R$ 40.000,00, bem como a propriedade de empresa que atua no ramo de venda de produtos eletrônicos e manutenção de aparelhos celulares. 2. Em regra o valor da sublocação não pode ser superior ao valor da locação, nos termos da Lei no 8.245/91 artigo 21. Entretanto, tratando-se de imóvel comercial inserido em galeria de muitas lojas comerciais e com despesas especiais, e diante de contrato livremente celebrado entre as partes e com anuência do locador, admite-se que o valor da sublocação seja maior que o valor da locação. 3. Comprovado que os depósitos feitos pelo sublocatário são inferiores ao valor devido, julga-se improcedente a consignação e procedente o despejo com condenação no pagamento dos alugueres em atraso. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 21 da Lei no 8.245/91, pugnando pela improcedência do pedido de despejo por falta de pagamento e de cobrança de aluguéis, ao argumento de que, consoante o regramento legal, o aluguel da sublocação não poderia ser maior do que o valor da locação, razão pela qual estariam sendo submetidos a uma ilegalidade. Ressaltam que os cheques teriam sido emitidos exclusivamente como forma de pagamento dos aluguéis da banca na Feira dos Importados e tecem considerações a respeito do cabimento de indenização pelas benfeitorias realizadas. Requerem a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES, OAB/DF 37.068. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 21 da Lei no 8.245/91. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No mérito, conquanto as duas ações e a intensa discussão que motivou a lide, o núcleo da disputa legal é se o sublocatário pode ou não cobrar um aluguel mais alto na sublocação do que o valor acertado na locação com o proprietário do imóvel. A Lei no 8.245/91, em seu artigo 21, estabelece que o valor da sublocação não pode ser maior que o da locação original. Se essa regra for violada, o sublocatário tem o direito de reduzir o aluguel ao valor original. Ficou esclarecido que o aluguel da locação principal foi estabelecido em R$ 38.000,00 e o da sublocação em R$ 39.000,00, com duração de um ano, de setembro de 2021 a setembro de 2022. Sendo assim, é incontestável que o valor do aluguel da sublocação é R$ 1.000,00 mais alto que o da locação original. No entanto, o MM Juiz teceu considerações pertinentes sobre a natureza da locação onde o imóvel em questão é uma galeria comercial composta por vários boxes destinados a fins comerciais e o imóvel gera custos adicionais a uma simples locação, para a qual tem aplicação do art. 21 da Lei 8.245/91. Acresce que, no caso, houve um contrato celebrado livremente, com ciência do locador, além de que a diferença entre o valor da locação e o valor da sublocação é mínimo em relação ao valor total. Por fim, não há relevância na discussão diante dos depósitos feitos a título de consignação muito inferiores mesmo ao valor da locação original. Assim, correta Sentença ao julgar improcedente a consignatória e procedente o pedido de rescisão do contrato, de despejo e a condenação no pagamento dos alugueres em atraso. Quanto ao pedido de ressarcimento de benfeitorias haveria de ser requerido e provado em 1o Grau. Verifica-se também que não houve prova do consentimento do locador para feitura de qualquer acréscimo ou modificação do imóvel (ID 54135288 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES, OAB/DF 37.068. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024